Tribunal: TJMT
Processo: 1016128-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016128-66.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE(S): FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1000610-69.2021.8.11.0086), por não ter designado audiência de instrução pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 18.2.2021, sem ter sido designada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 3.9.2021); 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 100944467), com documentos (ID 10044469).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC NU 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Por sua vez, os predicados favoráveis e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1002465-50.2021.8.11.0000, em 23.3.2021, impetrado em favor do paciente, mediante as seguintes premissas:
“Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 643.896/SP), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal 43)
‘Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.’ (HC 552851/MG)” (https://pje2.tjmt.jus.br)
Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame monocrático, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, requisitem-se informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO